Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733630-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CLEBIO CARMO PEIXOTO, CLEIDE CRISTINA LOPES, CLEITON PACHECO SILVA, CLEONICE SANTOS, CLEUSA MARIA A DA C CARDOSO, CLOVIS ALVES ARANTES, CLOVIS ESTEVES OLIVEIRA, CONCEICAO NASCIMENTO DE JESUS, CORINA CERQUEIRA NUNES DA SILVA DEDAVID, CORINA PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N° 1169. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem; e b) a eventual ocorrência do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. 2. No caso em deslinde, em verdade, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, em desfavor do ora recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 3. A controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). 3.1. Saliente-se que no caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o agravante formulado a respectiva impugnação. 4. Os parâmetros necessários para o cálculo do montante referente ao débito a ser solvido já se encontram suficientemente explicitados no ato decisório passível de cumprimento. 4.1. Assim, não pode ser admitida a aplicação da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ (tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 5. Por essas razões, não está evidenciado que a controvérsia em exame diz respeito ao objeto de questionamento por ocasião da afetação do tema n° 1169 a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e subsequentemente não se afigura viável a suspensão do curso do processo de origem. 6. O recorrente alega que deve ser afastada a aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 880 da sistemática dos recursos repetitivos, por não ser possível constatar, em tese, a ocorrência da desídia do devedor em fornecer as “fichas financeiras” necessárias para a elaboração dos cálculos referentes ao valor da dívida. 6.1. Ressalte-se que a aludida alegação, isoladamente, não é suficiente para afastar, os fundamentos e os marcos temporais mencionados pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada. 6.2. Como reforço argumentativo afigura-se evidente que os credores, substituídos pelo Sindicato (que, nessa condição, atua em nome próprio, mas na defesa de interesse alheio), não se mantiveram inertes a respeito do crédito referente à obrigação de pagar. 7. Verifica-se, portanto, a possibilidade de aplicação, ao caso, da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento do tema no 880 por meio da sistemática dos recursos repetitivos, sobretudo, à modulação dos efeitos operada em sede de embargos de declaração. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer o sobrestamento do recurso especial até que o STJ aprecie a matéria afetada ao Tema 1169 daquela Corte Superior. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍZ BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 74450953, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao pedido de suspensão formulado, verifica-se que o órgão julgador não apreciou a matéria específica disciplinada no aludido Tema 1.169 do STJ, limitando-se a assentar, no aspecto: “Convém repisar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1169). Por essas razões no caso em análise a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o ora embargante formulado a respectiva impugnação (Id. 191882697 dos autos do processo de origem). Quanto ao mais, os parâmetros necessários para o cálculo do montante referente ao débito a ser solvido já se encontram suficientemente explicitados no ato decisório passível de cumprimento. Saliente-se que não pode ser admitida a aplicação da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ (tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. Nesse contexto, não custa reafirmar, não há controvérsia a respeito de eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem.” (ID 71178825, voto relator). Diante disso, o pleiteado sobrestamento não se aplica, à primeira vista, aos presentes autos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pelos recorridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012